Tribunal: TCU
Processo: 008.200/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, cuja imediata autuação e indicação de aspecto particular a ser observado em sua instrução foi determinada por meio do item 1.7.1.1 do Acórdão 2620/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal a concessão inicial da pensão civil instituída por Jonas Rodrigues do Nascimento em favor de Francisca Valentim do Nascimento (ato no 89897/2022), autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. no que se refere ao ato de pensão civil no 89897/2022: 9.2.1. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.2.2. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a exclusão da rubrica atinente ao Vencimento Básico Complementar ("82375-VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05"), bem como o recálculo do montante pago a título de anuênios ("00018-ANUENIO - ART.244, LEI 8112/90 AP"), a partir da exclusão do VBC e de qualquer outra rubrica que não o Provento Básico de sua base de cálculo, promovendo, a partir daí, o recálculo do benefício pensional, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando a esta Corte de Contas, no mesmo prazo, as providências adotadas; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 9.4. determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento da determinação inserta no item 9.2.2 deste Acórdão; 9.5. arquivar os presentes autos.